Tribunal: TJDFT
Processo: 0001302-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. IMPROCEDÊNCIA. DOLO HOMICIDA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão que pronunciou réu como incurso nas penas do art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a despronúncia por ausência de indícios de autoria, a absolvição sumária por legítima defesa, a desclassificação para infração penal diversa e o afastamento da qualificadora de motivo torpe.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para absolvição sumária pela legítima defesa; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta imputada; (iv) verificar se a qualificadora de motivo torpe deve ser afastada nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413 do CPP. A existência de prova testemunhal e confissão parcial do réu preenchem esse requisito, legitimando o envio do feito ao Tribunal do Júri.
4. A absolvição sumária por legítima defesa pressupõe prova irrefutável da excludente, o que não se verifica no caso. A tese defensiva não encontra respaldo nos demais elementos probatórios, sendo contradita pela versão da vítima e pelas demais testemunhas.
5. A desclassificação do crime para infração penal diversa depende da exclusão do dolo homicida, o que não se aplica na hipótese, diante da gravidade da lesão, do uso de arma branca e da região corporal atingida (tórax), evidenciando a intenção de matar.
6. A exclusão da qualificadora de motivo torpe só é admissível quando manifestamente improcedente ou desconectada das provas dos autos. Havendo indícios de que o crime foi motivado por represália à reação da vítima contra o assédio sofrido por sua namorada, deve-se permitir que o Tribunal do Júri decida sobre a existência da qualificadora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 121, § 2o, I, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 415.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1929810, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 03.10.2024, DJe 15.10.2024; TJDFT, Acórdão 1972381, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 20.02.2025, DJe 10.03.2025; TJDFT, Acórdão 1748993, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 24.08.2023, DJe 05.09.2023.